Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. LEI DISTRITAL N.o 770/2008. SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO ATINGIDA. PRECATÓRIO. INCORPORAÇÃO DO VALOR AO PATRIMÔNIO DA IES. DISPONIBILIDADE DA IES SOBRE O RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. A previsão legal contida no art. 833, IX, do CPC/15 visa a assegurar que o recurso público destinado a educação, saúde ou assistência social seja efetivamente aplicado nesses serviços de forma atender a população destinatária, evitando que o valor seja desviado para o pagamento de dívidas da entidade privada que os recebe para executar atividade que, de outra forma, o Estado deveria executar diretamente. É o primado do interesse público sobre o interesse privado, que levou o legislador a dar prevalência ao direito coletivo de sujeitos indeterminados em detrimento do interesse particular do exequente.
2. O crédito devido à Instituição de Ensino Superior em decorrência de participação no Programa Bolsa Universitária, criado pela Lei Distrital n.o 770/2008, recebido posteriormente à conclusão dos serviços educacionais não se enquadra na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC/15, pois, nesse caso, a finalidade pública do Programa já foi atingida e os recursos percebidos serão incorporados ao patrimônio da instituição, inexistindo obrigação de que sejam compulsoriamente reaplicados em educação.
3. Ao examinar questão relacionada à impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC/15, o c. STJ consignou que “a interpretação do referido dispositivo legal não pode ser extensiva, de modo a vedar a constrição de qualquer valor que decorra de repasses públicos às IES privadas, assim como não pode implicar uma impenhorabilidade perpétua, pois isso desvirtuaria a lógica do sistema, ante a possibilidade da execução de manobras capazes de inviabilizar a satisfação do crédito dos credores das mantenedoras das IES” (REsp 1761543/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.